Tribunal: TJSP
Processo: 1510059-71.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Revogação/Anulação de multa ambiental
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 924, I, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EXEQUENTE. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA VICIADA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 202 DO CTN (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL). AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO NÚMERO DO AUTO DE INFRAÇÃO, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL DA MULTA

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO 924, I, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). APELAÇÃO INTERPOSTA PELA EXEQUENTE. CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA VICIADA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 202 DO CTN (CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL). AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO NÚMERO DO AUTO DE INFRAÇÃO, DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL DA MULTA EXECUTADA. SITUAÇÃO QUE IMPEDE O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA PELO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO, POR NÃO SE TRATAR DE ERRO MATERIAL. MEDIDA QUE IMPLICARIA NA ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO EG. STJ SOBRE O TEMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294717
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1510059-71.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado JOAO
TEIXEIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS FERNANDO NISHI E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510059-71.2016.8.26.0564 -Voto no 39361
2
2a CÂMARA RESERVADA AO MEIO AMBIENTE
VOTO No 39361
APELAÇÃO N° 1510059-71.2016.8.26.0564
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO 2a VARA DA
FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO
APELADO: JOÃO TEIXEIRA DA SILVA
MM. JUIZ (A): IDA INÊS DEL CID
AÇÃO
DE
EXECUÇÃO
FISCAL.
EXTINÇÃO
SEM
JULGAMENTO DE MÉRITO, COM FULCRO NO ARTIGO
924, I, DO NCPC (LEI N° 13.105/2015). APELAÇÃO
INTERPOSTA PELA EXEQUENTE. CERTIDÃO DA DÍVIDA
ATIVA VICIADA. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
PREVISTOS
NO
ARTIGO
202
DO
CTN
(CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL). AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO
NÚMERO DO AUTO DE INFRAÇÃO, DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO E DO FUNDAMENTO LEGAL DA
MULTA
EXECUTADA.
SITUAÇÃO
QUE
IMPEDE
O
EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA PELO EXECUTADO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUBSTITUIÇÃO
DO
TÍTULO
EXECUTIVO, POR NÃO SE TRATAR DE ERRO MATERIAL.
MEDIDA QUE IMPLICARIA NA ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO EG. STJ
SOBRE O TEMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
DO CAMPO interpõe recurso de apelação contra a r. sentença,
relatório adotado, que julgou extinta, sem julgamento de mérito,
a ação de execução fiscal proposta contra JOÃO TEIXEIRA DA
SILVA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510059-71.2016.8.26.0564 -Voto no 39361
3
Sustenta, preliminarmente, a nulidade da
sentença, por violação ao contraditório e deficiência de
fundamentação. No mérito, que a decisão deixou de seguir tese
vinculante firmada pelo Eg. STJ (segundo o qual há o
aproveitamento da CDA mesmo após a declaração de
inconstitucionalidade de parcela do tributo). Considera suficiente a
mera indicação das leis de regência que fundamentam os
acréscimos legais do tributo. Afirma que os requisitos legais da
CDA foram atendidos. Por tais razões, pede a reforma da sentença
(fls. 34/54).
Recurso processado e não contrariado.
É o relatório.
Trata-se de ação de execução fiscal proposta
pelo Município de São Bernardo do Campo julgada extinta, sem
julgamento de mérito, nos termos do artigo 924, I, do NCPC.
Inicialmente, a preliminar de nulidade da r.
sentença deve ser refutada.
Não há vício de fundamentação, pois o e.
magistrado foi didático ao apontar o vício insanável a macular o
título executivo e a necessidade de extinção prematura da ação.
Inexiste vulneração aos artigos 489, do NCPC
(Lei n° 13.105/2015), e 93, IX, da Constituição Federal.
O alegado cerceamento de defesa também
não restou configurado. Como não havia possibilidade de
correção do vício, as providências previstas nos artigos 9o e 10
do diploma processual civil eram realmente desnecessárias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510059-71.2016.8.26.0564 -Voto no 39361
4
No
mérito,
o
recurso
não
comporta
provimento.
A certidão da dívida ativa se ressente dos
requisitos previstos no artigo 202, III e IV do CTN.
Como se percebe (fl. 02), não há a descrição
do número do auto de infração, do processo administrativo e do
fundamento legal da multa executada, o que impede o exercício
da ampla defesa pelo executado.
Tal vício não é passível de correção. Inviável
a substituição da “CDA”, pois a falta de menção dos motivos
ensejadores da sanção pecuniária não consubstancia mero erro
material, ao contrário, macula o próprio lançamento do tributo.

Nesse sentido, precedentes do Eg. STJ:
"O Superior Tribunal possui entendimento de que,
ajuizada a execução fiscal, admite-se a emenda ou substituição
do título executivo quando para a correção de erro material ou
formal. Essa é a dicção da Súmula 392/STJ, que assim orienta:
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução". Todavia, no presente caso, a
substituição se operou para a inclusão da fundamentação legal,
que não havia sido discriminada na certidão de dívida ativa que
aparelha a execução, o que, na concepção do Tribunal de
origem, constituiu correção de erro material. Nesse contexto,
afigura-se equivocado o acórdão recorrido, pois a inclusão ou
alteração da fundamentação da certidão de dívida ativa não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510059-71.2016.8.26.0564 -Voto no 39361
5
configura mero erro material, mas alteração do próprio
lançamento”
(REsp
1.248.644/GO,
Rel.
Ministro
OG
FERNANDES) (grifos não originais).
"Processo Civil e Tributário. Execução Fiscal.
Substituição
ou
emenda
da
CDA.
Impossibilidade. 1. A
jurisprudência dessa Corte é assente no sentido da possibilidade
de se emendar ou substituir a CDA por erro material ou formal
do título, até a prolação da sentença de embargos, desde que
não implique modificação do sujeito passivo da execução, nos
termos da Súmula 392 do STJ. Tal substituição também não é
possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento e/ou
da inscrição. 2. Entendimento ratificado pela Primeira Seção, ao
julgar o REsp 1.045.472/BA, sob o regime do artigo 543-C do
CPC. 3. Na hipótese dos autos, não se poderia simplesmente
permitir a substituição da CDA, ao fundamento da existência de
mero erro material no título, pois a aplicação de fundamentação
legal equivocada gera a modificação substancial do próprio
lançamento tributário. 4. 4.Recurso especial não provido"
(Recurso Especial no 1.225.978/RJ, Segunda Turma,
Relator Min. Mauro Campbell Marques) (grifos não
originais).
Em igual direção, a jurisprudência desta Eg. Corte:
“APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. Sentença que
extinguiu a execução, acolhendo exceção de pré-executividade.
Incabível reparo na sentença. A exceção de pré-executividade
comportava conhecimento. A CDA está maculada de vício, ante o
não atendimento a todos os requisitos do artigo 202 do CTN.
Situação que fere o direito à ampla defesa. Impossibilidade de
substituição da CDA, por não se limitar a mero erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1510059-71.2016.8.26.0564 -Voto no 39361
6
Inexistência de julgamento extra petita. O valor arbitrado a título
de honorários advocatícios não comporta modificação. NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
APELO”
(Ap.
n°
1500930-45.2017.8.26.0099,
rel.
Ruy
Alberto
Leme
Cavalheiro, j. em 01/09/2019).
Por tais razões, mantém-se a r. sentença.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator